Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001123-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON NATALINO CORREA - CPF: 997.221.861-91 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1001123-41.2022.8.11.0041– Capital.

Embargante:
Edson Vitalino Correa

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DECLARATÓRIA – DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – OBSCURIDADE - OMISSÃO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – VICIOS INEXISTENTES -

INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Por obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica
. De sua vez, há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1001123-41.2022.8.11.0041– Capital.

Embargante:
Edson Vitalino Correa

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson Vitalino Correa, ora embargante,
em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

Nas razões dos embargos, diz que o v. acórdão apresenta obscuridade quanto à existência da dívida, porque a demanda originaria não visa o reconhecimento de inexistência do débito, mas que seja reconhecida a prescrição desse e que a ré cesse seus atos de cobrança.

Segue, alegando que na ocorrência da prescrição quinquenal não há que se falar em cobrança, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial ou por qualquer via coercitiva, como a plataforma Serasa Limpa Nome.

Pontua que a mera inscrição do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome é forma coercitiva de cobrança de dívida.

Assevera, ainda, a ocorrência de omissão em relação ao arbitramento da sucumbência, porque o d. juízo declarou a inexigibilidade da dívida e determinou a exclusão da cobrança, todavia fixou os honorários em valor irrisório, contrariando o art. 85 do CPC, que prevê a fixação por apreciação equitativa, quando arbitrado em valor irrisório.

Forte em tais argumentos, requerem sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1001123-41.2022.8.11.0041– Capital.

Embargante:
Edson Vitalino Correa

Embargado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
o embargante aponta a existência de obscuridade no v. acórdão quanto à existência da dívida, porque a demanda originaria não visa o reconhecimento de inexistência do débito, mas da prescrição e dos atos de cobrança, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial ou por qualquer via coercitiva, como o Serasa Limpa Nome.

Assenta, também, a ocorrência de omissão quanto aos honorários de sucumbência.

Com efeito,
por obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica
. De sua vez, há omissão quando deixam de ser apreciadas questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial.

Nesse contexto, o ponto obscuro apontado quanto à existência da dívida, configura na verdade mero inconformismo do embargante quanto ao

resultado do julgamento que reformou a sentença no tocante para o fim de reconhecer a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito. Veja:

“(...)
Nesse contexto, conforme precedentes desta Câmara, a prescrição da dívida extingue apenas o direito de ação do credor, e não a dívida em si, de sorte que pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações, a exemplo da manutenção do nome no sistema Serasa Limpa Nome
(...)”

No tocante a omissão dos honorários sucumbenciais, o ponto questionado no presente recurso integrativo, não compõe o capitulo impugnado da sentença, mostrando preclusa a irresignação.

Deveras, a sentença recorrida fixou a verba honoraria por equidade em R$ 1.500,00 ( um mil e quinhentos reais). Em relação a referido capítulo não houve insurgência das partes litigantes, sobretudo do autor, ora embargante, que não interpôs qualquer recurso.

O recurso de apelação interposto pelo réu foi provido no capitulo recorrido par reconhecer a possibilidade de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, reformando a sentença nesse ponto, com a redistribuição do ônus de sucumbência. Logo, não há qualquer omissão a ser corrigida.

Desta feita, ao que se constata, o embargante visa pela via transversa obter reforma do aresto, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023